Tribunal: TJDFT
Processo: 0024036-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024036-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O pedido inicial, enunciado como eficácia jurídica que se pretende ver implementada mediante a atividade jurisdicional, deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado, em sua amplitude contextual, e não apenas da leitura estrita do título "Dos pedidos", por melhor espelhar a prestação jurisdicional efetiva e justa. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 2. O art.206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão. O enunciado da Súmula no 278 do c. Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, dispõe que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.". 3. A relação jurídica de direito material existente entre segurado e seguradora constitui típica relação de consumo, nos termos do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Tal Diploma Legal consagra, de forma explícita, o princípio da boa-fé, ao fazer referência, em seu artigo 4o, III, à harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, compatibilizando a proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico e tecnológico, observando, necessariamente, a "[...] boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores". 4. A incapacidade do segurado, para os fins de indenização securitária, deve ser aquela que o impeça de desenvolver a sua regular atividade profissional, e não toda e qualquer atividade do cotidiano, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato de seguro em grupo de exclusividade dos militares, cuja proteção recai exatamente no risco inerente ao serviço desenvolvido no Exército Brasileiro. 5. Comprovada, de maneira inequívoca, a invalidez total permanente para o trabalho do segurado, forçoso conceder a indenização securitária pleiteada, de acordo com o valor descrito na apólice, devendo a correção monetária incidir, no caso, a partir da data da consolidação da doença, 08.03.2016, nos termos da Ata de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro. 6. Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda. 7. Se a procedência do pedido não se deu nos exatos termos almejados, no que tange o valor da condenação, sendo constatado o êxito em 50% (cinquenta por cento) do seu pleito, forçoso manter a sucumbência recíproca determinada na origem. 8. Preliminares rejeitadas. Apelação da Requerida não provida. Apelação do Autor parcialmente provido, no que tange à modificação do termo inicial da correção monetária. Honorários recursais arbitrados. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que a condenação não guarda correspondência com o pedido inicial; b) artigos 757, 759, e 760, todos do Código Civil, ao argumento de que não comprovada a invalidez do segurado, não se enquadrando nos requisitos para configuração da cobertura securitária contratada. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015, Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o julgamento não se caracteriza como extra petita, concluindo que “o fato de ter havido a modificação da nomenclatura do tipo da invalidez na sentença, apta a gerar a indenização securitária pretendida, não gera, por si só, omissão ou julgamento fora daquilo que foi pedido” (ID 12903517). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 757, 759, e 760, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “tem-se ocorrido o fato gerador da obrigação securitária, exsurgindo a obrigação de indenizar, nos termos do contrato” (ID 4228396). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1529479/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/11/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004